Tribunal: TJES
Processo: 5003864-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003864-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEBER FRANCA NETO

AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, sob a alegação de omissão quanto ao cumprimento de obrigação fixada em decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado foi omisso ao não declarar o cumprimento da obrigação imposta à agravada, justificando assim a imposição ou não de multa por descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

A avaliação sobre o cumprimento da decisão liminar deve ocorrer em primeiro grau, sendo matéria própria para o juiz de primeiro grau, que já vem se manifestando a respeito.

Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que a questão do cumprimento das astreintes deve ser decidida em sentença de primeiro grau, após análise detalhada pelo magistrado competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração quando a matéria alegada envolve questão própria de decisão em primeiro grau de jurisdição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003864-59.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

EMBARGADO: CLEBER FRANCA NETO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
contra o v. acórdão de evento ID n.º 6312729, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
CLEBER FRANCA NETO
.

Nas razões recursais (ID. 6627860), alega a embargante, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não declarar o cumprimento da obrigação fixada na decisão liminar, por parte do Google

Com base nessas alegações, requer sejam acolhidos os embargos de declaração, sanando-se a suposta omissão constante da r. decisão embargada, para afastar a imposição de multa por descumprimento, como medida mandamental e reconhecer o cumprimento da obrigação imposta.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Em que pese o inconformismo da embargante, de plano, constata-se que o recurso não merece provimento.

Isso porque, embora este Relator tenha concedido efeito ativo ao recurso para conceder a tutela provisória de urgência pleiteada na inicial e indeferida pelo juízo a quo, com fixação de astreintes por eventual descumprimento, a discussão a respeito do cumprimento ou não da medida deve se dar em primeiro grau.

Cabe ao magistrado com atuação na primeira instância avaliar se houve o cumprimento adequado e tempestivo da decisão proferida por este E. Tribunal, que substitui a anteriormente proferida pelo juízo, até mesmo porque, ao final, a questão relativa às astreintes deverá ser objeto de capítulo decisório próprio em sentença, podendo, inclusive, ser reconhecida como indevida a multa se o embargante se sagrar vencedor na demanda.

Aliás, tal discussão, a respeito do (des)cumprimento das astreintes, já vem se desenvolvendo em primeiro grau, conforme se observa em consulta ao feito originário, havendo, até mesmo, pronunciamento do juiz a respeito do tema, vide ID. 44686750.

Portanto, sem maiores delongas, não se vislumbra a ocorrência da alegada omissão, impondo-se o não acolhimento dos presentes embargos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.